Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713939-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN DE CASTRO HENRIQUES AGRAVADO: JULIO CESAR DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DE MELO MOTA D E S P A C H O A exequente interpôs agravo de instrumento desacompanhado do respectivo preparo. Observo, ainda que, embora requerido, o benefício de gratuidade de justiça por ela deduzido não chegou a ser examinado na primeira instância. Não houve renovação do requerimento nas razões recursais. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. A novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade do recolhimento posterior das custas, desde que em dobro (§ 4o do artigo 1.007). Assim, por força do parágrafo único do artigo 932 do referido Código, intime-se a ré agravante para trazer aos autos o respectivo comprovante no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador